Tribunal: TJDFT
Processo: 0047221-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047221-65.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a aplicabilidade do tema 899 do STF. Defende, ainda, que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004